Tribunal: STF
Processo: ARE 1327179
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16, p. 45-46):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SEGUNDA INSTÂNCIA. VOGAL DO RECURSO, E INTEGRANTE DO CCRF-PR, QUE É ESPOSA DO AUDITOR FISCAL QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVANTE QUE FOI ASSISTIDO POR PROCURADOR CAPACITADO DURANTE TODA A FASE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. IMPEDIMENTO QUE DEVERIA SER ALEGADO IMEDIATAMENTE APÓS A CIÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DO JULGAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA APÓS MAIS DE 05 ANOS DO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSODESPROVIDO.”
    Dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente, um foi acolhido (eDOC 17, p. 157-158):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022, DO CPC/2015. JULGAMENTO REALIZADO EM ABRIL DE 2016. RECURSO ESPECIAL PROPOSTO NO STJ. DETERMINAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL PARA O RETORNO DOS AUTOS DECLARATÓRIOS A ESTE TRIBUNAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO A ALEGAÇÃO DE DUAS OMISSÕES: A) MOMENTO DO CONHECIMENTO PELO EMBARGANTE ACERCA DO MATRIMÔNIO ALEGADO COMO IMPEDIMENTO; E B) OS MOTIVOS DO INTERESSE DA CONSELHEIRA ACERCA DA MANUTENÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E CONSEQUENTE INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DAS OMISSÕES EM ACORDÃO, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA FÁTICA NÃO PROTEGIDA PELO ART. 1.025, CPC. OMISSÕES CONHECIDAS E SANADAS. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5°, XXXV, LIV, LV, LXXVIII, 37, 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese: a nulidade dos acórdãos que julgaram os embargos de declaração, por não terem enfrentado todos os argumentos suscitados; a inocorrência da preclusão no caso dos autos; e a nulidade do julgamento administrativo, em razão do reconhecimento do vício de impedimento da conselheira que atuou no processo.
    O Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação a alegação de deficiência na prestação jurisdicional, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, em razão ao que decidido no Temas 339 da repercussão geral e, em relação as demais alegações, não admitiu por falta de prequestionamento (eDOC 20, p. 20-24).
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto às alegações voltadas as alegações envolvendo a inocorrência de preclusão e a existência de nulidade do processo administrativo em razão de vício de impedimento, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.
    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem sobre as questões em análise (eDOC 16, p. 455):
    “Cinge-se a controvérsia acerca da existência de vício no procedimento administrativo, diante do impedimento de membro do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais - CCRF, esposa do auditor fiscal que lavrou os autos de infração (fls. 169/171).
    (…)
    No presente caso, verifica-se a preclusão consumativa, do alegado impedimento.
    Ocorre que foi lavrado auto de infração (fls. 169/171), contra a empresa agravante, assinado por dois auditores fiscais (Agenor Carvalho Dias AF2C-I, e Reginaldo de Franca AF1 C -I), em data de 31.07.1998, originando à CDA n.° 03048985-3.
    Após o trâmite administrativo ter sido anulado, por decisão administrativa de fls. 383/385 e 390, datados de 31.03.2003 e 03.12.2003, respectivamente, foi oportunizado ao agravante a apresentação de novo recurso (fl. 415), julgado em 1° instando administrativa pelo servidor José Abel Brena Clivo, em 24.09.2007.
    lrresignado, houve a apresentação de recurso em 2° instância ao CCRF (04.01.2008). Referido recurso foi parcialmente provido para "dispensa de exigência dos produtos que compõem a 'lista', e não provido por maioria, em relação ao restante da matéria." (fl. 483).
    O julgamento do recurso contou com a participação dos vogais Antônio Carlos de Souza, Danielle Hidalgo Cavalcanti de Albuquerque, Ademir Furlanetto, Guntolf Van Kaick (Relator) e Elizete Crispim Carvalho Dias (fl. 483).
    Com o julgamento em segunda instância, e percebendo a participação da esposa do auditor fiscal na decisão colegiada e na lavratura do voto vencedor, o agravante deveria ter imediatamente alegado a suspeição ou o impedimento.
    (…)
    O agravante teve ciência da composição do quórum de votação, quando da intimação da decisão administrativa em 06.05.2010, mediante "AR", havendo a oportunidade de apresentação de novo recurso ao Plenário do CCRF, momento em que poderia muito bem alegar tal impedimento. 'Mas não o fez.
    Ao contrário, pautou-se unicamente em alegações de mérito e teses defensivas, silente da tese de impedimento da julgadora vogal, conforme cópia recursal de fls. 489/497, de 14.06.2010.
    Sobrevindo o trânsito em julgado administrativo, e com a interposição da execução fiscal (17.09.2013 - fl. 49), a empresa executada, e ora agravante, apresentou tese acerca da nulidade processual pelo impedimento administrativo, em sede de exceção de pré executividade, datada de 10.06.2015 (144/166), o que não pode ser admitido.
    Salienta-se que a empresa agravante foi assistida pelo mesmo procurador durante toda a fase administrativa, havendo substabelecimento apenas na fase executiva, fls. 167, em 02.06.15.
    (…)
    Assim, não há como acatar qualquer tese impeditiva, sem a devida demonstração de claro e evidente prejuízo em sua decorrência, após quase 05 (cinco) anos, do ocorrido, havendo preclusão consumativa.
    (…)
    Consigne-se, ainda, que o art. 8° da Lei Complementar do Estado do Paraná n°: 01/1972, que criou o Conselho de Contribuintes, é cristalino ao prever que:
    "Art. 8° Os membros do Conselho são impedidos de discutir e votar nos processos:
    I - de seu interesse pessoal ou de seus parentes até o terceiro grau, inclusive;
    II - do interesse da empresa de que sejam diretores, á dministradores, sócios, acionistas, membros do conselho, assessores ou a que estejam ligados por vínculo profissional permanente;
    III - em que houverem proferido decisão ou instruído o feito, em primeira instância administrativa".
    Ou seja, o impedimento decorre de processos em que haja interesse pessoal ou de, seus parentes, enquanto forem partes ou tiverem relação com o objeto julgado, mas não quando o parente simplesmente participe elaborando os autos de infração em consonância com outro auditor fiscal (Reginaldo de Franca AF1 C -I).
    Assim, verifica-se que a atuação de membro do. CCRF, em órgão colegiado (05 membros), parente de auditor fiscal que lavrou o auto de infração em questão, não constitui violação ao princípio da imparcialidade, uma vez que não constitui interesse pessoal como parte ou objeto.
    Dessa forma, diante da ocorrência de preclusão, nego provimento ao recurso mantendo a decisão monocrática de fls. 560/561.”
    É de se destacar também os seguintes trechos do acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 17, p. 161 – eDOC 18, p. 1):
    “Pois bem, quanto a omissão levantada referente ao momento em que a parte embargante tomou ciência da causa de impedimento no processo administrativo fiscal.
    Efetivamente, constata-se que tal fato foi omisso no acórdão de fls. 619/632. Isto porque, não há nos autos a data efetiva da ciência do embargante quanto ao momento em que descobriu o matrimônio entre a Conselheira e Vogal do CCRF/PR e o Auditor Fiscal que realizou a autuação fiscal.
    Mas também, não há qualquer menção por parte do embargante de como tal ciência teria ocorrido, mesmo que de forma vaga, e nem a demonstração de qualquer elemento concreto acerca da notícia do casamento.
    Pelo contrário, o embargante apenas afirma vagamente que tomou ciência do matrimonio no período posterior ao encerramento do processo administrativo e já na execução fiscal, de forma conveniente a afastar a preclusão, inclusive alegando que qualquer elemento a mais se constituiria em prova negativa.
    Contudo, a única certeza que se tem nos autos é que o embargante tomou ciência do julgamento do processo administrativo pela Conselheira na data de 06.05.2010, quando do recebimento da "Carta AR".
    Portanto a certeza se tem quanto ao momento da ciência pelo embargante, do nome da Conselheira na composição do quorum de julgamento administrativo, mas nada se sabe acerca do momento da ciência do matrimônio.
    Salienta-se que na exceção de pré executividade apresentada ao juízo agravado, não houve qualquer alegação acerca do momento em que a parte teve ciência do casamento, mas apenas que havia impedimento da Conselheira em razão do casamento com um dos auditores que autuou a empresa.
    E assim, decisão agravada reconheceu a preclusão, com os fatos e elementos trazidos e comprovados nos autos, bem como, a decisão foi mantida por esta 2° Câmara Cível.
    (…)
    Noutro passo, quanto a omissão levantada referente ao interesse infração.
    da Conselheira Estadual na manutenção dos autos de Alegou o embargante que o impedimento formulado em decorrência do matrimonio da Conselheira Elizete Crispim Carvalho Dias (vogal do processo administrativo), com o Auditor Fiscal Agenor Carvalho Dias (agente público que autuou a empresa), tem amparado no interesse direto da Conselheira no deslinde do feito administrativo.
    Isto porque, pela Lei Estadual, os auditores fiscais recebem quotas pela autuação das infrações fiscais, e quando revogadas ou anuladas pelo Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado (CCRF/PR), o auditor perde parte das quotas conquistadas. Por isso, a Conselheira e esposa do auditor atuante teria interesse direto na manutenção da autuação fiscal (Lei Complementar n.° 92, de 05.07.2002 e Lei Complementar n.°116 de 30.60.2006 – fls. 613/614).
    Assim, alega interesse de brio moral (convencimento do trabalho), bem corno, pelo interesse financeiro.
    (…)
    Referido impedimento no caso descrito acima é revestido de presunção absoluta de veracidade, sendo aplicada diretamente ao caso. Contudo, tal presunção não se aplica quando o parente simplesmente atue na condição de agente público, lavrando autos de infração a luz da função que lhe foi atribuída pelo Estado.
    E assim, quando a parte embargante formula tese acerca do interesse especial que a Conselheira teria no julgado, tal alegação não pode ser feita de modo genérico, mas sim, com uma fundamentação comprovada nos autos, a luz de elementos probatórios concretos.
    (…)
    Mas a alegação do embargante acerca do interesse por parte da Conselheira no resultado do julgamento, por questões morais e financeiras, é frágil e não se sustenta no caderno processual probatório.
    Isto porque, a parte pautou-se apenas em formular a alegação e juntar cópia da lei complementar que regula a distribuição de quotas aos auditores de forma ampla e genérica.
    Ademias, a alegação de interesse da Conselheira no desfecho da causa administrativa, e por consequência, teria liderado uma ofensiva contra o relator do processo para negar o recurso administrativo da empresa, se mostra frágil e não se sustenta nos autos.
    Milita em desfavor da parte embargante o fato de que o processo administrativo foi julgado na primeira instância administrativa pelo servidor José Abel Breno Olivo, em 24.09.2007, que formulou teses contrárias ao embargante, sendo que após apresentado recurso administrativo, este foi analisado e julgado por um colegiado de 05 (cinco) votantes (04.01.2008).
    (…)
    Assim, muito embora o relator tenha votado em favor da empresa embargante e tenha sido acompanhado por um dos vogais, fato é que foi apresentado voto divergente acompanhado pelos outros três vogais, formando quorum de três votos contra e dois a favor.
    E contra a lisura da votação ou acerca da imparcialidade dos votos dos outros quatro vogais, nada foi apontado, alegado ou fundamentado, o que evidencia a estabilidade da decisão colegiada administrativa.
    Inclusive, tem-se que a decisão da Conselheira, esposa do auditor, foi pelo parcial provimento do recurso, diminuindo a infração inicialmente imputada a empresa, para a "dispensa de exigência dos produtos que compõem a 'lista', e não provido por maioria, em relação ao restante da matéria. " (fl. 463).
    Assim, contra o provimento parcial, muito embora tenha alegado o embargante que tal vitória seja de pequena parcela, sua vitória parcial diminuiu o montante da infração, o que já demonstra que os argumentos acerca do interesse absoluto da Conselheira no feito não são tão presumíveis assim.
    Portanto, não há nos autos, qualquer prova ou demonstração mais concreta dos alegados interesses da Conselheira no julgamento negativo do recurso administrativo (interesse de brio moral e financeiro), o que não pode ser presumido, mas ao contrário, há sim, elementos subsistentes que evidenciam que o processo administrativo decorreu dentro da licitude que lhe é exigida.
    Salienta-se, ainda, que se trata de um caso de um Auditor Fiscal na função fiscalizatória tributária concedida pelo Estado, e de uma outra auditora fiscal da função de conselheira vogal do CCRF/PR, que provavelmente não atuaram de forma exclusiva no presente caso.
    Assim, alegações como a presente, de interesse exclusivamente pessoal, no julgamento de recursos administrativos, para a manutenção de benefício financeiro pessoal, sem qualquer comprovação categórica, devem ser vistos com extrema cautela, pois chega a ser até certo ponto temerário, visto que coloca em dúvida não só a atuação dos auditores neste feito, mas também em outros feitos, uma vez que a conduta apontada, se comprovada, acarreta em crime.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo – no que diz respeito a configuração de preclusão ou da inexistência de vício que justifique a nulidade do processo administrativo fisal – demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral (Tema 660). Tributário. Auto de Infração. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Matéria de direito local. Súmula nº 280/STF. Fatos e provas Súmula nº 279/STF. Não cabimento. Multa fiscal isolada. Descumprimento de obrigação acessória. Tema 487. Devolução dos autos ao juízo de origem. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. É incabível o recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula nº 636/STF). 3. A análise da subsunção dos fatos à norma aplicável pela autoridade administrativa para lavratura do auto de infração demandaria a interpretação das normas locais pertinentes. (Súmula nº 280/STF), bem como o reexame do conjunto fático e probatório (Súmula nº 279), providências inviáveis em sede de apelo extremo. 4. A Corte reconheceu a repercussão geral da matéria atinente ao “caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental”, nos autos do RE nº 640.452 (Tema 487). 5. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em relação à multa fiscal (Tema 487). 6. Agravo regimental não provido quanto às questões remanescentes.” (ARE 1.255.364-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 26.05.2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Auto de infração. Alegada existência de nulidade. Apontada ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.017.858-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.06.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO EFETIVADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 797.571-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 13.08.2014)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA DECORRENTE DE OPERAÇÃO REALIZADA PELA AUTORA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (AI 864.874-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2016)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação nas instâncias ordinárias.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente